Tribunal: STF
Processo: ARE 1506679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 121, §2º, I, III E IV E ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES). (1) CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DO PLEITO DE CISÃO DA AÇÃO PENAL. PROVIDÊNCIA FACULTATIVA AO MAGISTRADO (ART. 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ESCASSO TEMPO À DEFESA PARA SUA EXPOSIÇÃO EM PLENÁRIO, EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE 4 (QUATRO) DENUNCIADOS. DIVISÃO DO TEMPO QUE CONTÉM PREVISÃO LEGAL NO ART. 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO QUE TEVE TEMPO SIMILAR PARA APONTAR AS CONDUTAS ESPECÍFICAS DE CADA ACUSADO NA HIPÓTESE (MANDANTE, EXECUTOR, ARMEIRO E SEGURANÇA). DEFESA QUE, ADEMAIS, FAZ USO DE 57 (CINQUENTA E SETE) MINUTOS E ABDICA DO PERÍODO RESTANTE, CONFORME REGISTRO EM ATA DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS OU DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. (2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, DO CPP). PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE APRESENTA CONVERSAS TELEFÔNICAS ENTRE OS DENUNCIADOS, APONTANDO PARA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE QUE, EM APOIO AOS DEMAIS, AUXILIA E FACILITA A PRÁTICA DA AÇÃO HOMICIDA COLETIVA. MATERIAL COGNITIVO DIFERENCIADO, PORQUE SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NÃO OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE ACUSATÓRIA EXPOSTA EM PLENÁRIO QUE DETÉM AMPARO MÍNIMO NESSA PROVA. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA EM JULGAR PELA VERSÃO QUE LHES PARECER MAIS ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUIZ TOGADO OU ÓRGÃO COLEGIADO. (3) FIXAÇÃO DA PENA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO OU DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70 E 71 DO CP) ENTRE OS DELITOS CONSUMADO E TENTADOS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. CONDUTAS ILÍCITAS QUE, APESAR DE PRATICADAS EM ASSEMELHADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO, ADVÊM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGENTE QUE EFETUA MAIS DE UMA DEZENA DE DISPAROS QUE ATINGEM A VÍTIMA FATAL E TRÊS (3) OUTROS OFENDIDOS. PLENA CONSCIÊNCIA A REVELAR O DOLO DE CEIFAR A VIDA DE TODOS QUE ESTIVESSEM NO LOCAL. ADEQUAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para determinar o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do voto do relator. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente